Tribunal: TJSP
Processo: 0002102-86.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão sobre o percentual aplicável de cumprimento de pena para a progressão de regime prisional nos casos de crime hediondo. A incidência do percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso V) exige a primariedade do agente, de modo que o reeducando reincidente, específico ou não, deverá cumprir 60% de pena para a progressão de regime

Ementa:
Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão sobre o percentual aplicável de cumprimento de pena para a progressão de regime prisional nos casos de crime hediondo. A incidência do percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso V) exige a primariedade do agente, de modo que o reeducando reincidente, específico ou não, deverá cumprir 60% de pena para a progressão de regime (LEP, art. 112, inciso VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.